Tribunal: TRF3
Processo: 5000562-88.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
717/775)

5000562-88.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000562-88.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: MEGACAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC A VALORES EM CONTA DA EMPRESA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD. A agravante sustenta que a quantia constrita seria destinada ao pagamento de salários, possuindo natureza alimentar, e que o bloqueio comprometeria a continuidade das atividades empresariais.

O juízo de origem rejeitou o pedido de desbloqueio ao entender que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege valores já incorporados ao patrimônio do trabalhador, não abrangendo montantes mantidos em contas da empresa empregadora.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se valores mantidos em conta bancária da empresa e alegadamente destinados ao pagamento de salários são impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC; e (ii) saber se é possível apreciar, em sede de agravo de instrumento, a alegação de impenhorabilidade fundada no art. 833, X, do CPC, quando não examinada pelo juízo de origem.III. Razões de decidir

O Tribunal, em agravo de instrumento, está limitado às matérias analisadas pelo juízo de origem, sendo vedada a apreciação de questão não suscitada nem decidida anteriormente, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A alegação de impenhorabilidade fundada no art. 833, X, do CPC não foi submetida ao juízo a quo, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido nesse ponto.

A penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD prescinde do esgotamento prévio de diligências para localização de outros bens penhoráveis, nos termos da sistemática processual aplicável à execução.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege valores de natureza alimentar já pertencentes ao trabalhador, não abrangendo recursos que integram o patrimônio da empresa, ainda que destinados futuramente ao pagamento de salários.

Alegações genéricas de dificuldades financeiras ou de necessidade de pagamento de fornecedores e empregados não afastam a constrição judicial em execução fiscal, na ausência de previsão legal específica.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de impenhorabilidade fundada no art. 833, X, do CPC não pode ser apreciada em agravo de instrumento quando não submetida previamente ao juízo de origem. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não alcança valores mantidos em contas da empresa empregadora, ainda que destinados ao pagamento de salários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, 835 e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010; TRF3, AI no 0017643-87.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Primeira Turma, j. 06.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000562-88.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: MEGACAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MEGACAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS LTDA. contra decisão que indeferiu seu pedido de levantamento dos valores constritos pelo SISBAJUD.

A Execução Fiscal no 5009475-79.2019.4.03.6119 foi ajuizada pela UNIÃO FEDERAL em face de MEGACAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS LTDA. visando à cobrança de créditos tributários no valor histórico de R$ 127.832,65.

Foram bloqueados R$ 49.834,65 em contas bancárias de titularidade da executada.

A parte executada requereu o levantamento do montante, alegando desproporcionalidade na utilização da ferramenta denominada ‘teimosinha’, que, segundo sustenta, impede a continuidade das atividades da empresa. Argumentou, ainda, que a verba constrita possui natureza alimentar, destinada ao pagamento de salários.

O juízo a quo indeferiu o pedido da executada. De acordo com a decisão agravada, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC protege os valores que já estão no patrimônio do trabalhador e não os ainda mantidos nas contas do empregador. O juízo de origem considerou prejudicada a impugnação à utilização da ‘teimosinha’, uma vez que não houve repetição programada do bloqueio.

Em suas razões recursais, a executada reitera o argumento relativo à impenhorabilidade do valor com amparo no art. 833, IV do CPC. Requereu a concessão de tutela recursal em razão do risco de prejuízo à atividade empresarial e aos seus empregados. Ao final, pleiteia o levantamento da penhora também pelo fato de o montante bloqueado ser inferior a 40 salários-mínimos.

O pedido liminar foi indeferido.

A UNIÃO FEDERAL apresentou contrarrazões.

É o relatório.

alr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à possibilidade de levantamento da penhora de valores nas contas de MEGACAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS LTDA.

Conforme já explanado na decisão proferida em 11/02/2026, ao apreciar o pedido liminar (ID 354306517), no que se refere ao argumento relativo à impenhorabilidade do valor bloqueado em virtude de este ser inferior a 40 salários-mínimos, entendo que não cabe análise do tópico por este julgador.

No agravo de instrumento, o Tribunal está limitado à análise das matérias decididas pelo juízo a quo. O exame de matérias que extrapolam esse limite objetivo implica supressão de instância e violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, ainda que sejam de ordem pública.

Conforme relatado acima, o tópico relativo à impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X do CPC ainda não foi analisado pelo juízo a quo ou, em verdade,sequer alegado no processo de origem. Assim, não pode ser apreciado pelo Tribunal neste recurso.

Dito isso, passo à análise da matéria já analisada pelo juízo de origem e devolvida a esta E. Corte.

O bloqueio de ativos financeiros por meio de penhora on-line prescinde do esgotamento de diligências para a localização de outros bens passiveis de penhora, aplicando-se os arts. 835 e 854 do diploma processual. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL.

1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (Precedente da Primeira Seção: EREsp 1.052.081/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 12.05.2010, DJe 26.05.2010 (...)

(REsp n. 1.184.765/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010.)

Assim, entendo cabível a utilização da ferramenta SISBAJUD para a constrição de valores.

Dito isso, a executada faz crer que os valores seriam impenhoráveis de acordo com o art. 833, IV do CPC.

Da literalidade do referido dispositivo entende-se que a impenhorabilidade visa à proteção dos salários que integram o patrimônio do trabalhador, e não dos bens do patrimônio do empregador que, pretensamente, se destinem ao pagamento de sua folha salarial. Confira-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

Esta Turma já julgou pela improcedência do pedido de desbloqueio de valores constritos em casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA BAN-CÁRIA DE EMPRESA. VERBAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Denota-se da literalidade do artigo 833, IV do CPC, que os valores que estejam na disponibilidade financeira da empresa e que serão apenas futuramente destinados ao pagamento de salários não são, a princípio, protegidos pelo manto da impenhorabilidade.

2. Com efeito, a impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC visa à proteção das verbas alimentares destinadas ao sustento da pessoa e sua família quando se encontram sob o domínio destas e não abarca os valores pertencentes à empresa que futuramente seriam utilizados para pagamento de seus funcionários.

3. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INS-TRUMENTO - 588834 - 0017643-87.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 06/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/02/2018)

Além disso, alegações de dificuldades de honrar compromissos ou relacionadas ao pagamento de fornecedores não isentam a empresa do pagamento dos tributos devidos, haja vista a ausência de amparo legal para tanto.

Ausentes elementos supervenientes que alterem as circunstâncias da situação outrora analisada, entendo pela manutenção do entendimento firmado anteriormente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, não conheço do recurso quanto ao argumento relativo à impenhorabilidade nos termos do art. 833, X do CPC e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC A VALORES EM CONTA DA EMPRESA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD. A agravante sustenta que a quantia constrita seria destinada ao pagamento de salários, possuindo natureza alimentar, e que o bloqueio comprometeria a continuidade das atividades empresariais.

O juízo de origem rejeitou o pedido de desbloqueio ao entender que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege valores já incorporados ao patrimônio do trabalhador, não abrangendo montantes mantidos em contas da empresa empregadora.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se valores mantidos em conta bancária da empresa e alegadamente destinados ao pagamento de salários são impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC; e (ii) saber se é possível apreciar, em sede de agravo de instrumento, a alegação de impenhorabilidade fundada no art. 833, X, do CPC, quando não examinada pelo juízo de origem.III. Razões de decidir

O Tribunal, em agravo de instrumento, está limitado às matérias analisadas pelo juízo de origem, sendo vedada a apreciação de questão não suscitada nem decidida anteriormente, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A alegação de impenhorabilidade fundada no art. 833, X, do CPC não foi submetida ao juízo a quo, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido nesse ponto.

A penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD prescinde do esgotamento prévio de diligências para localização de outros bens penhoráveis, nos termos da sistemática processual aplicável à execução.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege valores de natureza alimentar já pertencentes ao trabalhador, não abrangendo recursos que integram o patrimônio da empresa, ainda que destinados futuramente ao pagamento de salários.

Alegações genéricas de dificuldades financeiras ou de necessidade de pagamento de fornecedores e empregados não afastam a constrição judicial em execução fiscal, na ausência de previsão legal específica.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de impenhorabilidade fundada no art. 833, X, do CPC não pode ser apreciada em agravo de instrumento quando não submetida previamente ao juízo de origem. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não alcança valores mantidos em contas da empresa empregadora, ainda que destinados ao pagamento de salários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, 835 e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010; TRF3, AI no 0017643-87.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Primeira Turma, j. 06.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso quanto ao argumento relativo à impenhorabilidade nos termos do art. 833, X do CPC e, na parte conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão